Tribunal: TJPA
Processo: 0801925-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801925-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÃO AOS 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. VINCULAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO INDENIZATÓRIA AO VALOR DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801925-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BARATA TRANSPORTES LTDA - ME
em face da Decisão Monocrática
ID. Num. 11385822
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso e a do
ID. Num. 9578089
, que rejeitou os Embargos de Declaração.

Narram os autos de origem que no dia 10/05/2019 por volta das 16h30min
HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA
se dirigia para a residência de sua nora, a fim de pegar pertences pessoais para levar à Maternidade em que a mesma estava internada, quando pegou o ônibus da Ré Marituba-Cidade Nova (BN-0042, Placa NSQ-9065, condutor Williams Celino, RG de n.º 6145604), que passa pela Avenida Arterial 18 com destino ao Conjunto Guajará I e depois Av. Claudio Sanders (Estrada do Maguari), local onde pretendia descer.

O veículo que a conduzia, trafegava em alta velocidade, quando então ao passar por uma lombada bem próximo à nova Feira da Cidade Nova 4(Cidade Nova 6, próximo à antiga Y. Yamada), após um salto bruto (frenagem brusca), a autora foi lançada para cima, ainda que sentada no coletivo.

Quando caiu novamente em seu assento, sofreu grande impacto, seguido de forte dor nas costas, razão pela qual pediu que o motorista parasse o veículo e a conduzisse imediatamente ao atendimento médico (Documento 8, Documento 2, Testemunha Rose contato no Boletim de Ocorrência).

Ocorre, contudo, que inexplicavelmente o motorista não parou imediatamente para auxiliar a Autora ou diminuir os impactos das trepidações do veículo, nem tão logo conduziu o veículo de forma a acelerar seu atendimento médico, continuou conduzindo o coletivo como se nada tivesse acontecido até que uma passageira (chamada Rose, mencionada no BO) ficasse gritando para o motorista parar, quando o condutor se direcionou ao posto de combustível da Petrobrás na esquina da SN 24 (Rua dos Bombeiros, na esquina com a Av. Arterial 18/Dom Vicente Zico) onde a autora ficou aguardando uma equipe do SAMU para levá-la ao pronto atendimento de seu plano de Saúde no Hospital Layr Maia na Av. Alcindo Cacela, em Belém-PA. A equipe de socorristas a retirou do ônibus eis que não conseguia se mexer (não estava sentindo as pernas) e sentia intensa dor na lombar.

Alegou que O MOTORISTA NÃO QUERIA PARAR MESMO VENDO QUE ELA NÃO ESTAVA EM CONDIÇÕES DE ANDAR (SE LEVANTAR), GRITANDO DE DOR DENTRO DO ÔNIBUS.

Após ser atendida e com o resultado dos exames em mãos, teve a confirmação de FRATURA DA COLUNA LOMBAR L1.

Não se conformando com o ocorrido, seu filho foi à Polícia para elaboração do Boletim de Ocorrência (Documento 8) e procurou a empresa Ré para que esta ajudasse no custeio das despesas que a família estaria arcando com a autora hospitalizada, especialmente pela compra de medicamentos, a aquisição de um colete ortopédico, que o hospital determinou que fosse usado como alternativa para correção da fratura na coluna a fim de que não fosse submetida à cirurgia, de imediato.

Afirmou que no local a velocidade permitida é de 30 km por hora e placas de lombada, uma vez que existe intensa movimentação de pessoas por ser a mais importante feira municipal da Cidade Nova, além de que o condutor do veículo passa pelo local diariamente, tendo pleno conhecimento de que deveria reduzir a velocidade próximo à lombada existente há anos no local.

Alegou que a empresa
BARATA TRANSPORTES LTDA – ME
disse que entraria em acordo para a reparação dos danos, mas após alguns dias de conversas parou de atender aos telefonemas da advogada, bem como ao filho da autora. Ainda, realizou visita à residência da autora sem nada terem trazido como indenização para a mesma, somente observaram a autora prostrada em sua cama, sem conseguir realizar nenhuma tarefa de seu dia-a-dia, totalmente em repouso.

Nenhuma promessa foi cumprida pela empresa Ré, nem mesmo o reembolso do colete Putti Alto ortopédico.

A Autora não recebeu qualquer ajuda com medicamentos; não houve a contratação de cuidadores, não houve o encaminhamento do seguro DPVAT.

Saliente que precisará de minucioso trabalho fisioterapêutico (talvez uma cirurgia) e ainda permanece afastada de suas atividades na empresa por 180 dias (Documento 11).

Diz que era pessoa muito ativa, possui trabalho fixo há mais de 10 anos, nunca precisou contratar doméstica ou diarista pois sempre realizou todas as suas tarefas sozinha, além de resolver todos os seus assuntos também sozinha, muito ativa e ajudando sempre aos outros (como na situação em que se encontrava no acidente), em virtude disso sofreu um grande abalo psicológico além do intenso trauma físico eis que precisa de ajuda em tudo, até para ir ao banheiro, tomar banho, se alimentar, se movimentar para esquerda ou direita.

O acidente lhe acarretou lesão grave, com 6 (seis) meses, no mínimo, de transtornos, sem poder voltar ao trabalho, sem conseguir realizar suas tarefas, necessitando de toda ajuda possível de sua família e amigos.

Trata-se de um transtorno muito grande para quem é sozinha, não conta com empregada doméstica e precisa de alguém que lhe dê banho, lhe leve ao banheiro, limpe no banheiro, faça comida, vista roupa etc.

Disse que a fratura da coluna Lombar 1 aos 61 (sessenta e um) anos de idade, sem que a autora jamais tenha concorrido para um fato dessa magnitude. Um acidente gravíssimo, que trouxe abalo para todos os familiares e amigos, afinal todos tiveram que “parar suas vidas” para conseguir auxiliar a autora.

Aduziu que necessita ficar deitada o dia todo e não possui ar condicionado em seu quarto, ficando com muito calor, gerando escaras gerando muito incômodo e feridas.

Diante disto requereu liminarmente que a Requerida fosse condenada a pagar o valor mensal de R$5.600,00 (Cinco mil e seiscentos reais), bem como o valor de R$ 2.581,50 (Dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), para que desde logo a Autora consiga ter o tratamento adequado para o seu reestabelecimento de saúde e consiga ver melhora em seu quadro, nos termos da fundamentação.

O Juízo a quo concedeu a medida liminar nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que parte RÉ efetue o pagamento do valor de R$2.851,50 (não mensal) para custeio dos materiais relacionados na peça de ingresso, bem como o valor mensal de R$5.600,00, para manutenção do tratamento médico e das necessidades diárias da AUTORA elencadas às fls. 11 (ID 10760012)

(...)

Juntado o laudo o IML, do ID. Num. 11136529, dos autos de origem.

Contra esta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0806015-24.2019.8.14.0000 que, inicialmente, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo e posteriormente julgado prejudicado.

Contestação apresentada no Id. Num. 12806416.

Réplica no ID. Num. 13295619.

Fixados os pontos controvertidos no Id. Num. 14212663.

Em 13/01/2020, o Juízo a quo majorou os pensão provisória mensal nos seguintes termos:

(...)

ISSO POSTO:

1 - INDEFIRO o pedido de compensação de valores deduzido pela rá;

2 - ACOLHO a inclusão dos seguintes pontos controvertidos a serem discutidos no feito: i) existência ou não de dano material e seu montante; ii) necessidade ou não de pagamento mensal dos valores pretendidos.

3 - DEFIRO o pedido de majoração da pensão provisória mensal, elevando-a para cinco mil reais (R$ 5.000,00 por mês), diante das comprovações havidas POSTERIORES à decisão monocrática, vigorando o valor majorado já para o próximo depósito.

4 - Quanto ao pedido de pagamento das despesas havidas, uma vez que de uma forma ou outra fora suportada e não há NESTE MOMENTO a efetiva comprovação do empréstimo, DETERMINO que a parte ré, em quinze (15) dias, DEPOSITE EM JUÍZO o valor de dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos (R$ 19.559,41), sob pena de, não o fazendo, haver o bloqueio eletrônico de valores com multa que estipulo em dez por cento (10%) sobre o valor determinado.

5 - MANTENHO a audiência aprazada.

INTIMEM-SE as partes.

Ananindeua, 13 de janeiro de 2020.

Luís Augusto Menna Barreto

Juiz de Direito titular da 3ª Vara Cível, respondendo pela 1ª Vara Cível cumulativamente (
Num. 14841650
)

Contra esta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0801287-03.2020.8.14.0000 que foi negado provimento com ementa que segue:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SINISTRO DENTRO DO ÔNIBUS. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO E DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
Num. 14841650
)

Realizada audiência de instrução com a coleta de depoimentos no ID. Num. 15701122 - Pág. 1/9, com o pedido de realização de perícia por ambas as partes.

Em 04/03/2020, o Juízo a quo deferiu a penhora on line e indeferiu as perícias mecânica e médica.

Interposto o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802790-59.2020.8.14.0000, deu provimento ao recurso para deferir a perícia médica.

Em 15/12/2020, a Ré peticionou para que o Juízo delimitasse os valores a serem pagos pela parte requerida, uma vez que estava arcando, indefinidamente, com as despesas deferidas em tutela provisória na presente demanda, sem que haja qualquer delimitação dos valores devidos (id. Num. 21985412).

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos
:

(...)

III - No que tange ao pedido de delimitação dos valores a serem pagos a título de tutela provisória formulado pela Parte Ré (ID 42462121), indefiro, pois, a tutela provisória de urgência em comento trata de valores de cunho alimentar, devendo a Parte Ré garantir seu pagamento até ulterior deliberação. Outrossim, sua delimitação será decidida no momento da sentença. Nesse sentido, deve a Parte Ré observar o cumprimento das determinações judiciais anteriores já proferidas em sede de 1º e 2º grau, sob pena das cominações legais já fixadas.

IV – Diga a Parte Ré sobre os documentos juntados ao ID 44341820, no prazo de 05 dias.

V - Atente-se a Secretaria desta Unidade Judiciária que as intimações preferencialmente ocorrem por meio eletrônico (Art. 270 do CPC), considerando realizadas pelas publicações no órgão oficial (DPJ), devendo, para tanto, observar criteriosamente que recaiam em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s, observada a atualidade da procuração e substabelecimento. Em caso da parte ser representada pela Defensoria Pública, intime-se pessoalmente, gozando de prazo em dobro (Art. 186, §1º, NCPC). No mesmo sentido, quando houver intervenção do Ministério Público (Arts. 178 e 179 ambos do CPC).

VI – Por fim, com ou sem manifestação ou transcorrido o prazo assinalado, certifique-se o que houver e retornem conclusos.

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Data da assinatura digital.

Weber Lacerda Gonçalves

Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando nas razões recursais que há necessidade de delimitação da pensão indenizatória que a Agravada vem recebendo no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Sustenta que requereu perícia com a finalidade de saber por quanto tempo iria arcar com a referida pensão, porém foi negado pelo juízo, sob o fundamento de que já consta nos autos o laudo do Instituto Renato Chaves estabelecendo a causalidade

Argumenta que já fez diversos pedidos de delimitação da pensão e que somente após 03 (três) anos o MM juízo a quo analisou o pedido, indeferindo-o. O agravante entende que tal decisão estaria em confronto com o art. 950 do CC, visto que a pensão foi deferida a título provisório e, por isso, não pode condenar a agravante a manter a agravada em sua dependência econômica sem delimitar o período e sem reanálise de valores.

O agravante aduz que vem pagando mensalmente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que este valor é muito superior à renda que esta possuía, sendo inequívoco o enriquecimento sem causa.

Alega que a agravada juntou aos autos o extrato de deferimento de sua aposentadoria, comprovando que passou a receber renda mensal no importe de R$1.368,39 (mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos). Tal renda seria compatível com o trabalho que exercia antes do suposto acidente.

Aduz que o limite máximo para a percepção da pensão seria a data em que a autora completa 65 (sessenta e cinco) anos e que valor máximo seria o mesmo valor da aposentadoria que vem recebendo, no montante de R$1.368,39 (mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Requereu a concessão de efeito suspensivo, com fundamento na irreversibilidade da medida, pois a agravada não teria como devolver os valores pagos pela agravante, em caso de improcedência da demanda indenizatória, bem como requereu a atribuição de Efeito Suspensivo Ativo para que seja imediatamente ordenado ao juízo de piso que promova a delimitação dos valores pagos a título de pensão.

Juntou documentos.

No Id. 8506180, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

BARATA TRANSPORTES LTDA interpôs Embargos de Declaração no Id. 8676003, contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

No Id. 9022876, a Secretaria certificou que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento nem ao Recurso de Embargos de Declaração.

HEDILAMAR BIOCHE DE ALMEIDA peticionou no Id. 9089021 justificou que deixou para protocolar no último dia do prazo as contrarrazões, advogada habilitada foi surpreendida com o rompimento da bolsa amniótica, e o nascimento de sua filha.

Requereu a dilação do prazo para a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO INDENIZATÓRIA. LIMITAÇÃO AOS 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. VINCULAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO INDENIZATÓRIA AO VALOR DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A BARATA TRANSPORTES LTDA - ME interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos m face da decisão monocrática de Num. 9578089.

Alegou o embargante que existe omissão na decisão recorrida, pois o recurso não poderia ser analisado em juízo de deliberação monocrática, mas pelo conjunto de desembargadores e desembargadoras que compõem a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, evidenciando afronta às determinações legais.

Aduz, ainda, que a matéria tratada na demanda não se encontra no rol exaustivo do art. 932, inciso IV e V, do CPC e nem no artigo 133 do RITJPA.

Defende a existência de omissão na decisão, pois não teria enfrentado o pedido de reavaliação do estado de saúde da embargada para fins de revisão dos valores de pensão, pois já se passou 03 (três) anos do evento danoso.

Assevera que houve omissão quanto ao ponto de que a autora recebe proventos do INSS e que o valor da pensão deve ser revisto, por conta de tal fato, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reforma da decisão, aplicando-se efeitos modificativos aos embargos.

Não houve manifestação aos embargos de declaração (id. 10273658).

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos

A BARATA TRANSPORTES LTDA interpôs Agravo Interno no ID. 11729963 defendendo que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, porque a matéria tratada na demanda não se encontra no rol exaustivo do art. 932, inciso IV e V, do CPC e nem no artigo 133 do RITJPA.

Defende que a liminar de ser revista devido a autora estar recebendo proventos do INSS e que deve haver a limitação da pensão.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso com a reforma da decisão guerreada a fim de que seja determinada a delimitação dos valores pagos a título de pensão.

Sem contrarrazões apresentadas no Id. 12128432.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

De acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, o relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA MANUTENÇÃO DA LIMINAR ATÉ A CONVALESCENÇA

Cinge-se a presente controvérsia sobre dois pontos: a) a delimitação da pensão indenizatória até os 65 (sessenta e cinco) anos da agravada e, b) o atrelamento do valor da pensão ao valor da aposentadoria que a autora vem recebendo do órgão previdenciário, no montante de R$1.368,39 (mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos).

O Código Civil regula o tema nos seguintes termos:

CC

Art. 949.
No caso de lesão
ou outra ofensa à saúde, o
ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950., ou se lhe diminua a
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão
capacidade de trabalho,
a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes ATÉ AO FIM DA CONVALESCENÇA,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Com relação ao pedido de delimitação da pensão indenizatória, prevista no art. 950 do Código Civil, o STJ entendeu que a idade de 65 (sessenta e cinco) anos não é absoluta. São os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

2. Verifica-se que o Colegiado local afastou a culpa exclusiva da vítima e fixou o valor indenizatório aos familiares com base nos elementos probatórios apontados no aresto recorrido. Assim, a revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, de igual modo, o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a fixação da idade de 65 anos como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, podendo ser estabelecido outro limite com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira" (AgRg no AREsp 433.602/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016). Ademais, a eventual contração de novo matrimônio não enseja o afastamento da pensão fixada à viúva, dado o seu caráter indenizatório. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE. CHOQUE ELÉTRICO. ART. 393 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NEXO CAUSAL, EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, VALOR DE DANOS MORAIS E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O artigo 393 do CPC/1973 (e a tese a ele vinculada) não foi apreciado pela Corte de origem, fazendo incidir a Súmula 282/STF.

2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não foi comprovada culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou de terceiro, sendo certo que a morte por choque elétrico causado por contato com cabo de sustentação indevidamente solto e eletrificado enseja a obrigação da concessionária de energia elétrica, responsável pelo equipamento, de reparar perdas e danos suportados pelos dependentes da vítima. A revisão de tal entendimento demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a fixação da idade de 65 anos como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, podendo ser estabelecido outro limite com base com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira" (AgRg no AREsp 433.602/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 23/02/2016). Precedentes: AgInt no AREsp 909.204/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/9/2016; REsp 1.353.734/PE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 12/9/2013; REsp 1.372.889/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/10/2015; AgRg no REsp 1.401.717/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Côas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/6/2016; AgRg no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1605/2016)

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o valor fixado a título de danos morais somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos.

Incidência da Súmula 7 desta Corte. 5. A verificação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, a fim de reformular a distribuição dos ônus de sucumbência e a compensação dos honorários, são inviáveis no âmbito do recurso especial, por demandarem o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.661.583/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/5/2017; AgRg no AREsp 475.129/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 4/5/2017; AgInt no REsp 1.336.406/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AREsp 1036148/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3/5/2017.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1032790/CE, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018) - grifei

Destarte, de acordo com a jurisprudência ao norte transcrita, a idade limite de 65 (sessenta e cinco) anos não é um limite absoluto, podendo ser estabelecido outro limite, tomando-se como base dados estatísticos do IBGE que comprovem a idade média da sobrevida da população brasileira.

Neste aspecto, e o pedido de limitação da pensão indenizatória paga à agravada, até 65 (sessenta e cinco) anos, está em desacordo com a jurisprudência pacífica do STJ, porque o art. 950, do CC estabelece que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão capacidade de trabalho,
a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes será ATÉ AO FIM DA CONVALESCENÇA
.

Com relação ao pedido de atrelamento do valor da pensão ao valor da aposentadoria que a autora/agravada vem recebendo do órgão previdenciário, tal pedido não merece prosperar.

De acordo com a alegações do agravante este valor seria o correspondente aos rendimentos da agravada à época do acidente. Todavia, o MM juízo a quo, ao deferir a tutela de urgência não levou em consideração apenas a recomposição de renda da autora/agravada, mas também as despesas médicas e demais despesas, em decorrência do acidente, inclusive vinculando a manutenção da pensão à prestação de contas trimestral.

Neste aspecto, o STJ também já decidiu que a pensão indenizatória e os benefícios de natureza previdenciária, possuem naturezas jurídicas diferentes:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM COLETIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS A PASSAGEIRO. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS. SÚMULA N. 54-STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE PENSÃO INDENIZATÓRIA CIVIL COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE PARCELAS VENCIDAS E DOZE VINCENDAS. CPC, ART. 20, § 3º.

I. Não se configura nulo o acórdão estadual que enfrenta, suficientemente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que com conclusões adversas à parte-ré.

II. Dano moral indenizável, com juros moratórios incidentes a partir da citação, ante a responsabilidade contratual pelo ilícito.

III. Fixado o ressarcimento da reparação de ordem moral sem excesso e compatível com a grave lesão causada à vítima, é de ser mantida a condenação a tal título.

IV. O entendimento firmado no STJ é o de que o benefício previdenciário não pode ser abatido do pensionamento decorrente de ato ilícito, ante a diversidade da sua origem, constituição do direito e fins.

V. Sucumbência honorária incidente sobre as prestações vencidas e doze das vincendas.

VI. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(REsp 373.843/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 361)

"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. INICIAL QUE ESTIMA SUPERFICIALMENTE O GRAU DA LESÃO INCAPACITANTE NOS PASSAGEIROS DO ÔNIBUS. PERCENTUAL MERAMENTE ENUNCIATIVO. PEDIDO INCERTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. PISO MÍNIMO. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. IDADE LIMITE. VÍTIMAS SOBREVIVENTES. PAGAMENTO DURANTE A LONGEVIDADE REAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. I. Considera-se meramente enunciativo o percentual de incapacidade estimada pelos autores na exordial, dada a impossibilidade, no caso específico dos autos, de conhecerem o grau da invalidez permanente em face das seqüelas advindas do acidente rodoviário que sofreram quando transportados em ônibus da empresa ré. Inocorrência, por tais motivos, de julgamento extra petita pela fixação, pelo acórdão, de percentual mais elevado que o assinalado na inicial.
II. O entendimento dominante no STJ é no sentido de que a pensão previdenciária não pode ser abatida daquela advinda da responsabilidade civil por ato ilícito, em face da diversidade da origem
. III. Incidência da Súmula n. 7 no tocante ao valor da pensão arbitrada em favor de litisconsortes que, alegadamente, não teriam comprovado a aferição de renda própria, mesmo porque o quantitativo base de um salário mínimo representa, apenas, em tese, o montante mensal indispensável ao custeio da vida de uma pessoa no Brasil. IV. O limite da pensão, no caso de vítimas sobreviventes ao sinistro, é pautado pela longevidade real das mesmas. V. Duplicidade de correção monetária não configurada, em face da automática atualidade do valor da pensão na forma como fixada pelo acórdão estadual. VI. Recurso especial não conhecido." (4ª Turma, REsp n. 263.223/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 25.02.2002, p. 384) - grifei

Assim sendo, consoante ID 8221663, a agravada teve concedida sua aposentadoria por invalidez. Importa destacar, que a aposentadoria tem como base de cálculo as contribuições que a aposentado fez para a previdência ao longo de sua vida. Por outro lado, a pensão indenizatória tem como fundamento o art. 950 do Código civil que leva em consideração as despesas do tratamento e os lucros cessantes:

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes

até ao fim da convalescença
, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Neste ínterim, não há que falar em vinculação do valor da pensão indenizatória ao valor da aposentadoria.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023